Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONSTATADAS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR IMPROVIDO. ENUNCIADO No 122 DO FONAJE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor, em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pela ré/embargada, por força da deserção consumada. E conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor/embargante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por apreciação equitativa.
3. Sustenta a ocorrência de omissão e contradição. Requer a condenação da ré/embargada ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do patrono do autor/embargante. E pugna pela limitação do valor dos honorários de sucumbência devidos pelo autor/embargante a 20% do valor da condenação.
4. Assiste parcial razão ao autor/embargante.
5. Consoante o Enunciado 122, do FONAJE: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. E o artigo 55, da Lei 9.099/95, estabelece: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
6. No caso, inexistindo recorrente integralmente vencido, autor e ré são condenados ao pagamento pro rata das custas processuais e cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos advogados. No mesmo sentido: Acórdão 1323643, 07034733520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos pelo autor para, sanando o vício apontado, retificar o item 17, do Acordão no 1743385, nos seguintes termos: "17. Condenadas as recorrentes ao pagamento ‘pro rata’ das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). E em face da sucumbência recíproca, as partes devem arcar com os honorários de seus respectivos advogados."
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.